Tribunal: TJBA
Processo: 8076901-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076901-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

AGRAVADO: ADEMILSON MARTINS DE AGUIAR

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL DO CDC. TERMO DE COMPROMISSO CELEBRADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Samarco Mineração S.A. contra decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição em ação indenizatória ajuizada por Ademilson Martins de Aguiar, em razão de danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. A agravante sustenta a incidência do prazo trienal do Código Civil e a inaplicabilidade do CDC, além da limitação dos efeitos do Termo de Compromisso firmado em 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento do agravado como consumidor por equiparação; e (iii) estabelecer os efeitos interruptivos do Termo de Compromisso firmado em 26/09/2018 sobre a contagem da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional aplicável é o quinquenal do art. 27 do CDC, em razão da configuração de acidente de consumo.

4.
O atingido por desastre ambiental, ainda que sem relação contratual com a empresa responsável, é consumidor por equiparação nos termos do art. 17 do CDC.

5.
O Termo de Compromisso celebrado em 26/09/2018 entre as empresas responsáveis e o Ministério Público reconhece os direitos dos atingidos e interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, parágrafo único, do CC.

6.
A interpretação restritiva da abrangência territorial do Termo não se sustenta, pois o rompimento da barragem produziu efeitos que transcenderam os limites geográficos inicialmente previstos.

7.
Tendo a ação sido ajuizada em 11/03/2021, antes do término do prazo quinquenal reiniciado em 26/09/2018, a pretensão não se encontra prescrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias individuais decorrentes de desastres ambientais é o quinquenal do art. 27 do CDC.

2.
As vítimas de desastres ambientais são equiparadas a consumidores para fins de aplicação das normas do CDC, nos termos do art. 17.

3.
O Termo de Compromisso firmado entre as empresas responsáveis e o Ministério Público constitui ato inequívoco de reconhecimento do direito, com efeito interruptivo da prescrição, nos termos do art. 202, VI e parágrafo único, do CC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 17 e 27; CC/2002, art. 202, parágrafo único; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.090.423/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5032554-02.2024.8.13.0105, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 10.09.2025, pub. 12.09.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 5028563-52.2023.8.13.0105, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 26.04.2024, pub. 30.04.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8047423-62.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 2ª Vice-Presidência, pub. 19.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076901-18.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante SAMARCO MINERACAO S.A. e como apelada ADEMILSON MARTINS DE AGUIAR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIEMNTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora